Tribunal: TJSP
Processo: 1008096-74.2022.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Claudia Carneiro Calbucci Renaux
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
*Apelação – Ação de inexistência de relação jurídica c.c. devolução de valores e danos morais – Pretensão fundada em golpe sofrido pelo autor, que recebeu contato de suposta funcionária do requerido Banco Pan a fim de quitar empréstimo celebrado com o Banco do Brasil, mas não teve o empréstimo quitado e teve um outro anotado no benefício previdenciário – Sentença que julgou improcedente a ação

Ementa:
*Apelação – Ação de inexistência de relação jurídica c.c. devolução de valores e danos morais – Pretensão fundada em golpe sofrido pelo autor, que recebeu contato de suposta funcionária do requerido Banco Pan a fim de quitar empréstimo celebrado com o Banco do Brasil, mas não teve o empréstimo quitado e teve um outro anotado no benefício previdenciário – Sentença que julgou improcedente a ação em relação ao requerido NU Pagamentos e procedente em parte em relação aos demais requeridos – Apelos do Banco Pan e da Via Serv. buscando a improcedência da ação – Inconformismo justificado – Análise conjunta dos recursos eis que envolvem matéria comum de discussão – Legitimidade ad causam dos apelantes reconhecida visto que o autor atribui a eles os prejuízos sofridos – Responsabilidade solidária na medida em que todos os envolvidos no fornecimento de produtos e serviços respondem solidariamente perante o consumidor – Preclusa a questão relativa à gratuidade deferida ao autor eis que não desafiada no momento oportuno por agravo de instrumento – Incidência do CDC que não isenta o autor de comprovar os fatos constitutivos do seu direito – Prejuízos sofridos pelo autor que decorreram de sua própria falta de diligência visto que, depois de singelo contato com pessoa desconhecida (via WhatsApp), aceitou celebrar negócio jurídico sem o mínimo de cautela – Autor que, mesmo à vista de contrato que não representava o que foi ajustado por WhatsApp, firmou instrumento intitulado EMPRÉSTIMO CONSIGNADO onde, logo na primeira linha, consta NOVO EMPRÉSTIMO, sem menção à quitação de empréstimo anterior – Autor que, após ter tido o numerário objeto do contrato creditado em sua conta, o transferiu para a requerida Nexus, terceira alheia tanto em relação ao empréstimo que tinha acabado de celebrar (com o requerido Banco Pan) quanto àquele que pretendia quitar (com o Banco do Brasil), não tendo observado o zelo e a cautela exigidos nas transferências bancárias – Ausência de nexo causal entre os prejuízos do autor e qualquer atitude dos apelantes – Caracterizadas as excludentes de responsabilidade fundadas na ausência de falha na prestação do serviço e na culpa exclusiva da vítima – Art. 14, §3o, I e II, do CDC – Sentença reformada – Ação improcedente em relação aos requeridos Banco Pan, Via Serv. e NU Pagamentos, mantida a procedência somente em relação à requerida Nexus, cuja revelia impõe o reconhecimento do golpe narrado na inicial em face da presunção de veracidade dos fatos.
Recursos providos.*